Tribunal: CARF
Processo: 10380.723275/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.723275/2011-11
ACÓRDÃO
3201-012.505 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HOSPITAL ANTÔNIO PRUDENTE S/S
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2007
RECEITA OU FATURAMENTO. CONCEITO. RECUPERAÇÃO DE DESPESAS.
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. INADMISSIBILIDADE.
Compreende-se por receita bruta/faturamento a totalidade das receitas
auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por
ela exercida e a classificação contábil adotada para as receitas. As receitas
consideram-se realizadas quando da extinção, parcial ou total, de um
passivo, qualquer que seja o motivo, sem o desaparecimento concomitante
de um ativo de valor igual ou maior.
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS. GLOSA. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
A redução das receitas decorrentes de recuperação de despesas mediante
glosa possui natureza de cancelamento de vendas, apenas podendo ser
excluída da base de cálculo do PIS quando de sua devida comprovação.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A realização de perícias e diligências tem por finalidade a elucidação de
questões que suscitem dúvidas para o julgamento da lide, não podendo ser
utilizada para a produção de provas que a impugnante deveria trazer à
colação junto com a impugnação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.505 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723275/2011-11
2
Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a Impugnação apresentada
pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata-se de impugnação manejada pela pessoa jurídica interessada contra os
Autos de Infração de Contribuição para o PIS e Cofins do ano-calendário (AC)
2007, lavrados em virtude do cometimento das seguintes infrações:
PIS: FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PIS COFINS: OMISSÃO DE
RECEITA O total do crédito tributário constituído encontra-se detalhado abaixo:

Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.505 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723275/2011-11
3
De acordo com o Termo de Constatação Fiscal de fls. 20/22, da análise da
contabilidade da autuada constatou-se que as notas fiscais de serviços são
emitidas segregando-se os valores referentes à prestação de serviços
propriamente dita e aos materiais médico-hospitalares utilizados nos
procedimentos médicos.
Contabilmente, a empresa classificava as receitas decorrentes da prestação de
serviços como receitas operacionais, enquanto os valores cobrados pelos
materiais utilizados nos procedimentos médico-hospitalares são classificados
como recuperação de despesas. Desta forma, a Contribuição para o PIS era
recolhida apenas sobre o valor decorrente da receita de prestação de serviços.
Com isso, procedeu-se ao lançamento de ofício do valor do PIS incidente sobre as
receitas dos materiais aplicados nos procedimentos médico-hospitalares, com
base no art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, na redação vigente à época:
Art. 3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à
receita bruta da pessoa jurídica. (Vide Medida Provisória n° 2158-35, de
2001).
§ 1o Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela
pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a
classificação contábil adotada para as receitas.
§ 2o Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que
se refere o art. 2o, excluem-se da receita bruta:
I - as vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o Imposto
sobre Produtos Industrializados - IPI e o Imposto sobre Operações relativas
à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, quando cobrado
pelo vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de
substituto tributário;
II - as reversões de provisões operacionais e recuperações de créditos
baixados como perda, que não representem ingresso de novas receitas, o
resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio
líquido e os lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo
custo de aquisição, que tenham sido computados como receita; (Vide
Medida Provisória n° 2158-35, de 2001)
III - os valores que, computados como receita, tenham sido transferidos
para outra pessoa jurídica, observadas normas regulamentadoras
expedidas peio Poder Executivo; (Vide Medida Provisória n° 2158-35, de
2001)
IV - a receita decorrente da venda de bens do ativo permanente.
No que concerne à Cofins, o procedimento utilizado pela empresa foi o mesmo do
PIS. Entretanto, amparado pelo Recurso Especial no 645.224 - CE, transitado em
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.505 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723275/2011-11
4
julgado com causa ganha em favor da Fazenda Nacional, que revogou a isenção
prevista na Lei Complementar no 70, de 1991, e na Lei no 9.430, de 1996, a
empresa não recolheu aos cofres públicos e nem declarou em DCTFs os débitos
relativos a tal tributo.
Tendo em vista que o Recurso Especial no 645.224 transitou em julgado com
despacho favorável à Fazenda Nacional (fls. 148/169), a autoridade fiscal efetuou
o lançamento de ofício para cobrar a Cofins sobre as receitas operacionais, não
recolhida no ano de 2007, nem declarada em DCTF.
Cientificada das autuações em 20/04/2011, a pessoa jurídica apresentou, em
23/05/2011, a impugnação de fls. 279/286, contendo as seguintes alegações:
a) A impugnante é pessoa jurídica que atua no ramo da prestação de serviços
hospitalares, tendo como principais clientes os convênios celebrados com os
planos de saúde, os quais têm como prática a minuciosa auditagem das faturas,
com o objetivo de proceder a cortes ou glosas de vários itens, tais como
medicamentos, exames e outros serviços porventura empregados no tratamento
dos pacientes que, segundo eles, não estariam cobertos pelo contrato celebrado
com o plano de saúde;
b) Nesse sentido, a suplicante tem que suportar o prejuízo de tais cortes (glosas),
que em média correspondem de 30% a 40% do valor faturado, tendo em vista que
não pode prejudicar o tratamento do paciente, empregando o que for possível
para propiciar o melhor atendimento;
c) Os autos de infração padecem de vício material em virtude da superavaliação
havida na base de cálculo dos tributos, circunstância que exige a reforma do
crédito tributário lançado;
d) A autoridade fiscal limitou-se a proceder ao levantamento da receita bruta,
sem considerar qualquer parcela redutora da base de cálculo (glosas);
e) Por terem a mesma natureza de vendas canceladas, as glosas efetuadas pelos
convênios correspondem à redução das receitas auferidas, nos termos das Leis
Complementares n° 7, de 07/09/1970, e no 70, de 30/12/1991
(tendo sido posteriormente editadas as Leis n° 9.715, de 25/11/1998, e no 9.718,
de 27/11/1998);
f) As glosas reduzem a base de cálculo dos tributos incidentes sobre o
faturamento, sendo que os valores glosados pelos convênios constituem em
cancelamento de receitas e, nesse sentido, as contribuições não devem incidir
sobre receitas canceladas, consoante o disposto no art. 3o, § 2o, inciso I, da Lei no
9.718, de 1998;
g) Nos quadros demonstrativos abaixo foram explicitados mês a mês os valores
glosados pelos convênios, com o objetivo de fazer prova dos fatos alegados:
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.505 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723275/2011-11
5

h) A impugnante acatou como devidos os valores constantes da coluna (7) das
tabelas acima (parcela não impugnada) e solicitou o desmembramento do
processo principal, objetivando o parcelamento dos valores realmente devidos a
título de PIS e Cofins;
i) Os valores constantes da coluna (4) constituem a base de cálculo lançada
indevidamente, objeto da presente peça impugnatória (parcela impugnada).
Complementou a impugnante que, tendo a natureza de vendas canceladas e pelas
características da prestação de serviços dentro da atividade hospitalar, tais glosas
têm que ser suportadas pelos hospitais como perdas, já que não têm o retorno do
custo despendido como devolução de vendas. O serviço prestado, a mão-de-obra
empregada, o medicamento utilizado, o exame realizado, todos são custos
aplicados no atendimento do paciente que, quando glosados, não são
reembolsados pelos convênios, simplesmente se transformam em perda.
Por fim, apresentou os seguintes pedidos:
a) Desmembramento do presente processo para que a impugnante proceda o
parcelamento da parte não impugnada coluna (7) conforme quadros
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.505 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723275/2011-11
6
demonstrativos do PIS e da COFINS acima, dando seguimento ao processo para
julgamento da parte impugnada coluna (4);
b) suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente da autuação
equivocada, consubstanciada no processo administrativo n° 10380.723.278/2011-
46, na forma do art. 151, III do CTN.
c) de conhecer da presente IMPUGNAÇÃO e após providências, tendo em vista
verificar de forma cabal as alegações e provas aqui apresentadas, julgue
procedente em parte a ação fiscal, cancelando a parte impugnada do crédito
tributário dela decorrente por ser um ato de justiça.
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidas,
juntada de novos documentos e, por se tratar de matéria técnico-contábil,
realização de diligencia para in loco ser demonstrado a veracidade dos fatos.
À fl. 300, tem-se o Termo de Transferência de Crédito Tributário, lavrado em
26/08/2011, por meio do qual foram transferidos para o processo no
10380.728396/2011-411 os créditos tributários abaixo especificados (parcela não
impugnada):

A decisão recorrida manteve o crédito tributário e conforme ementa do Acórdão no
08-43.546 apresenta o seguinte resultado:

Acórdão 08-43.633 - 3a Turma da DRJ/FOR
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.505 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723275/2011-11
7
Sessão de 29 de junho de 2018
Processo 10380.723275/2011-11
Interessado HOSPITAL ANTÔNIO PRUDENTE S/S
CNPJ/CPF 05.874.946/0001-09
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2007
RECEITA OU FATURAMENTO. CONCEITO. RECUPERAÇÃO DE DESPESAS. EXCLUSÃO
DA BASE DE CÁLCULO. INADMISSIBILIDADE.
Compreende-se por receita bruta/faturamento a totalidade das receitas auferidas
pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a
classificação contábil adotada para as receitas. As receitas consideram-se
realizadas quando da extinção, parcial ou total, de um passivo, qualquer que seja
o motivo, sem o desaparecimento concomitante de um ativo de valor igual ou
maior.
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS. GLOSA. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
A redução das receitas decorrentes de recuperação de despesas mediante glosa
possui natureza de cancelamento de vendas, apenas podendo ser excluída da
base de cálculo do PIS quando de sua devida comprovação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Ano-calendário: 2007
RECEITA OU FATURAMENTO. CONCEITO. RECUPERAÇÃO DE DESPESAS. EXCLUSÃO
DA BASE DE CÁLCULO. INADMISSIBILIDADE.
Compreende-se por receita bruta/faturamento a totalidade das receitas auferidas
pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a
classificação contábil adotada para as receitas. As receitas consideram-se
realizadas quando da extinção, parcial ou total, de um passivo, qualquer que seja
o motivo, sem o desaparecimento concomitante de um ativo de valor igual ou
maior.
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS. GLOSA. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
A redução das receitas decorrentes de recuperação de despesas mediante glosa
possui natureza de cancelamento de vendas, apenas podendo ser excluída da
base de cálculo da Cofins quando de sua devida comprovação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007 ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. FORÇA PROBANTE.
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.505 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723275/2011-11
8
A escrituração contábil mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor do contribuinte dos fatos nela registrados, contanto que estejam
comprovados, através de documentação hábil e idônea, conforme sua natureza,
ou assim definida em preceitos legais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário por meio do qual foram
apresentados em tese os mesmos argumentos abordados na Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
Conforme já relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a
Impugnação apresentada pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
Alega o Recorrente em sede de Recurso Voluntário:
Como já aludido na impugnação, o Recorrente tem como atividade principal o
atendimento médico-hospitalar e possui como principais clientes os convênios
celebrados com operadoras de planos de assistência à saúde.
Ao fazer o atendimento dos pacientes dos planos de saúde conveniados o
Recorrente fatura o serviço prestado emitindo nota fiscal sobre o valor do
atendimento realizado, no momento em que se faz o detalhamento dos valores
cobrados, tanto dos procedimentos médico-hospitalares propriamente ditos
quanto de eventuais materiais utilizados e custos empregados no atendimento.
Após o envio da fatura aos planos de saúde, o respectivo convênio promove a
análise de cada caso e efetua o pagamento daquilo que esteja de acordo com o
contrato firmado com o paciente.
Não raro, contudo, os convênios efetuam glosas sobre valores que estejam em
desacordo com os aludidos contratos com o paciente e, assim, deixam de repassar
os valores já despendidos pelo Recorrente.
Em que pese não haver a devolução dos valores já empregados pelo Recorrente
quando do atendimento médico hospitalar já faturado, tais glosas possuem nítida
natureza de vendas canceladas e, esse jaez, devem ser desconsideradas para
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.505 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723275/2011-11
9
apuração do PIS/Pasep e da Cofins exigidas, em atendimento ao art.3°, §2° , inciso
I, da Lei 9718/98

Ocorre que, da análise dos autos, verifica-se que o Recorrente não apresentou
argumentos novos ou suficientemente robustos capazes de afastar os fundamentos do
lançamento tributário. Em nenhuma fase do presente processo, em que pese as alegações, o
Recorrente apresentou documentos elaborados pelos convênios que procederam às glosas, que
permitissem confirmar os alegados cancelamentos de vendas, Declarações, Extratos Bancários.
Dessa forma, entendendo que a decisão proferida pela instância a quo encontra-se
devidamente fundamentada e em consonância com a legislação aplicável, adoto, com base no §
12o do art. 114 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, a
respectiva ratio decidendi como fundamentos da presente manifestação, nos seguintes termos:

Conforme relatado, a autoridade autuante verificou que, contabilmente, a
empresa classificava as receitas decorrentes da prestação de serviços como
receitas operacionais, enquanto os valores cobrados pelos materiais utilizados nos
procedimentos médico-hospitalares eram classificados como recuperação de
despesas. Desta forma, tanto a Contribuição para o PIS quanto a Cofins eram
recolhidas apenas sobre o valor decorrente da receita de prestação de serviços,
do que resultou o lançamento de ofício das contribuições incidentes sobre as
receitas dos materiais aplicados nos procedimentos médico-hospitalares, com
base no art. 3o da Lei no 9.718, de 1998.
A empresa rebateu os lançamentos efetuados com o argumento de que os valores
classificados como recuperação de despesas correspondem a glosas efetuadas
pelos convênios quando da auditoria das faturas, relativas a vários itens, tais
como medicamentos, exames e outros serviços hospitalares porventura
empregados no tratamento dos pacientes que, segundo eles, não estariam
cobertos pelo contrato celebrado com o plano de saúde. Tais glosas teriam a
natureza de vendas canceladas e reduziriam a base de cálculo das contribuições,
razão pela qual deveria o lançamento ser reformado.
Vê-se que a situação relatada pela impugnante não se trata de mero
inadimplemento de clientes que, por não se confundir com cancelamento de
vendas, não pode ser tido como exclusão da base de cálculo de PIS e Cofins.
O cerne da questão consiste em averiguar qual a real natureza dos valores tidos
como base de cálculo das contribuições pela Fiscalização, no que tange à
recuperação de despesas com Materiais/Medicamentos. Os lançamentos
contábeis efetuados na conta respectiva (4413990003980) encontram-se
detalhados no Razão Analítico Diário de fls. 37/40 e no Balancete Analítico de fls.
74/143, referentes ao período de 01/01/2007 a 31/12/2007.
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.505 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723275/2011-11
10
A Lei no 9.718, de 1998, na redação vigente à época da lavratura do auto de
infração, adotava uma base universal para efeitos de exigência do PIS e da Cofins,
abrangendo todas as receitas da empresa, independentemente de sua
classificação contábil, conforme definido em seu art. 3o a seguir transcrito:
Art. 3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita
bruta da pessoa jurídica. (Vide Medida Provisória n° 2158-35, de 2001).
§ 1o Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação
contábil adotada para as receitas.
§ 2o Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se
refere o art. 2o, excluem-se da receita bruta:
I - as vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI e o Imposto sobre Operações relativas à Circulação
de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, quando cobrado pelo vendedor dos
bens ou prestador dos serviços na condição de substituto tributário;
II - as reversões de provisões operacionais e recuperações de créditos baixados
como perda, que não representem ingresso de novas receitas, o resultado
positivo da avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os
lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição,
que tenham sido computados como receita; (Vide Medida Provisória n° 2158-35,
de 2001)III - os valores que, computados como receita, tenham sido transferidos
para outra pessoa jurídica, observadas normas regulamentadoras expedidas peio
Poder Executivo; (Vide Medida Provisória n° 2158-35, de 2001)IV - a receita
decorrente da venda de bens do ativo permanente. (grifou-se)Portanto, a base de
cálculo das contribuições estava definida em lei como a totalidade das receitas
auferidas pela pessoa jurídica, admitidas apenas as exclusões expressamente
previstas no § 2o do art. 3o, não abrangendo a recuperação de despesas. Já as
vendas canceladas, como visto, são dedutíveis da base de cálculo das
contribuições em comento.
A respeito da questão vale destacar, inicialmente, o princípio contábil da
competência, segundo o qual as receitas devem ser computadas
independentemente de realização em moeda. Assim, auferir receita significa
simplesmente que o contrato de prestação de serviços foi firmado, com a emissão
da fatura e/ou da nota fiscal, e se consolidou com a efetiva prestação. Dessa
situação decorrem todas as consequências tributárias.
Frise-se que as recuperações de despesas são receitas, conforme determina o art.
44, inciso III, da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964, base legal do inciso II
do art. 392 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do
Imposto de Renda - RIR/1999), a seguir transcrito, e como tal, inserem-se no
campo de incidência do PIS e da Cofins:
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.505 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723275/2011-11
11
Art. 44. Integram a receita bruta operacional:
I - o produto da venda dos bens e serviços nas transações ou operações de
conta própria;
II - o resultado auferido nas operações de conta alheia;
III - as recuperações ou devoluções de custos, deduções ou provisões;
(grifou-se)
Como as receitas decorrentes de recuperações de despesas não foram
contempladas dentre as previstas como passíveis de exclusão/dedução da base de
cálculo, não podem ser excluídas da base de incidência das contribuições, o que
está em consonância com o procedimento adotado pela Fiscalização.
Verifica-se, dos lançamentos contábeis efetuados no Livro Razão Analítico e no
Balancete Analítico, que os valores glosados pela autoridade autuante
correspondem aos registros descritos como 'ESTORNO RECUP MAT/MED N/MES
HOSP', indicativos de reduções da conta de Recuperação de Despesas (reduções
de receitas), decorrentes de auditagem das faturas pelos convênios, por não
estarem cobertos pelo contrato celebrado com o plano de saúde. Dessa forma,
sua natureza parece ser, de fato, de vendas canceladas, ao encontro do
entendimento da impugnante, pois mesmo que as mercadorias tenham sido
utilizadas pela empresa quando da prestação de serviços hospitalares, ocorre a
extinção das obrigações do credor (impugnante) e do devedor (convênio).
Diante dessas constatações, a princípio os valores referentes às glosas deveriam
ter sido excluídos da base de cálculo. Todavia, a despeito de terem o Livro Razão e
Balancete sido entregues à autoridade autuante durante o procedimento fiscal,
vê-se que a base de cálculo constante do Auto de Infração não levou em conta os
aludidos estornos, tendo sido considerados tão-somente os valores referentes à
Recuperação de Despesas:
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.505 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723275/2011-11
12

Colacionam-se abaixo alguns excertos dos registros contábeis contidos no Razão
Analítico
Diário
da
conta
contábil
4413990003980
(Recuperação
de
Materiais/Medicamentos), a título de exemplo de como foi apurada a base de
cálculo no Auto de Infração:
PIS JAN/2007:
Soma das Recuperações de Despesas: R$ 1.521.236,44
Estorno: R$ 154.675,62
Base de Cálculo adotada: R$ 1.521.236,44

PIS ABRIL/2007:
Soma das Recuperações de Despesas: R$ 1.682.219,88
Estorno: R$ 527.240,61
Base de Cálculo adotada: R$ 1.682.219,88
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.505 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723275/2011-11
13

PIS JULHO/2007:
Soma das Recuperações de Despesas: R$ 2.611.824,35
Estorno: -
Base de Cálculo adotada: R$ 2.611.824,35

PIS NOVEMBRO/2007:
Soma das Recuperações de Despesas: R$ 2.569.070,43
Estorno: R$ 419.328,28
Base de Cálculo adotada: R$ 2.569.070,43

Neste ponto, há que se ponderar que a escrituração contábil faz prova em favor
do contribuinte dos fatos nela registrados desde que esteja acompanhada de
documentação hábil, segundo sua natureza ou como estiver definida em preceitos
legais. É a correta interpretação do art. 923 do Decreto no 3.000, de 1999, e do
art. 26 do Decreto no 7.574, de 2011, oriundos de uma mesma base legal, o art.
9o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei no 1.598, de 1977:
Decreto no 3.000/1999
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.505 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723275/2011-11
14
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Decreto no 7.574/2011
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o).
(...)
Este é o entendimento pacificado das DRJs e do CARF acerca da matéria, como
demonstram as ementas retiradas de acórdãos bastante recentes:
Acórdão no 1402-002.450, 4a Câmara / 2a Turma Ordinária / CARF, 10/04/2017
ESCRITURAÇÃO. FORÇA PROBANTE. A escrituração contábil mantida com
observância das disposições legais somente faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados se forem comprovados por documentos hábeis e idôneos,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
Acórdão no 1401-002.046, 4a Câmara / 1a Turma Ordinária / CARF, 16/08/2017
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO
DE RETENÇÃO NA FONTE DO IMPOSTO DE RENDA. (...) A escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos
nela registrados sempre que comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza ou assim definidos em preceitos legais. Na ausência de tais documentos
que embasem o lançamento contábil este não serve de prova.
Acórdão no 1402-002.399, 4a Câmara / 2a Turma Ordinária / CARF, 15/02/2017
LIVROS CONTÁBEIS. ESCRITURAÇÃO. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. A
escrituração só faz prova a favor do contribuinte se suportada por documentos
hábeis, idôneos e contemporâneos aos fatos e registrada em livros revestidos das
formalidades intrínsecas e extrínsecas impostas por lei.
Acórdão no 03-73.807, 4a Turma da DRJ/BSB, 23/03/2017 ESCRITURAÇÃO. FORÇA
PROBANTE. A escrituração contábil mantida com observância das disposições
legais somente faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados se
forem comprovados por documentos hábeis e idôneos, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais.
Acórdão no 06-57.788, 1a Turma da DRJ/CTA, 13/03/2017 ESCRITURAÇÃO. FORÇA
PROBANTE. Apenas a escrituração contábil mantida com observância das
disposições legais somente faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados se forem comprovados por documentos hábeis e idôneos, segundo
sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
Tendo em vista que, nem por ocasião do procedimento fiscal, nem da
Impugnação, houve a comprovação, mediante documentos hábeis e idôneos, dos
estornos em tela (cancelamento de vendas), entende-se por correta a atribuição
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.505 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723275/2011-11
15
da repercussão tributária prevista em lei para os casos de omissão de receitas
erroneamente classificadas pela empresa como 'Recuperação de Despesas', bem
como a apuração da base de cálculo efetuada pela autoridade autuante.
Isto porque compete à interessada, com esteio nos arts. 15, caput, e 16, § 4o, do
Decreto no 70.235, de 1972, fazer prova do direito postulado, o que poderia ser
feito mediante a apresentação de documentos elaborados pelos convênios que
procederam às glosas, que permitissem confirmar os alegados cancelamentos de
vendas, a exemplo de Livro Razão, Declarações, Extratos Bancários etc.
Destaque-se, ainda, que os valores relativos às glosas registrados no Razão
Analítico, no Balancete Analítico e no Relatório de Notas Fiscais Emitidas
elaborado pela própria defesa (fls. 41, 47/48) não coincidem com aqueles por esta
apontados na Impugnação por meio das tabelas que novamente se reproduzem
abaixo:

No que tange ao pedido da interessada, no sentido de que o processo seja
baixado em diligência para averiguação e confirmação dos fatos relatados, tem-se
que, apesar de ser facultado ao contribuinte o direito de pleitear a realização de
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.505 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723275/2011-11
16
diligências e perícias, em conformidade com o art. 16, inciso IV, do Decreto no
70.235, de 19722, compete à Autoridade Julgadora decidir sobre sua efetivação,
podendo ser indeferidas as que considerar prescindíveis ou impraticáveis (art. 18,
caput , do Decreto no 70.235/19723).
A realização de diligência e perícia pressupõe que o fato a ser provado necessite
de conhecimento técnico especializado e/ou esclarecimento de fatos
considerados obscuros no processo. Todavia, elas não integram o rol dos direitos
subjetivos do contribuinte, podendo o Julgador, se justificadamente entendê-las
prescindíveis, não acolher o pedido.
A oportunidade para apresentação da prova documental é na Impugnação do
lançamento, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual,
exceto nas hipóteses taxativamente previstas (art. 16, inciso III, c/c § 4o do
Decreto no 70.235/19724).
Em síntese, o pedido de diligência ou perícia tem por finalidade esclarecer
questões que provoquem dúvidas para dirimir a questão, sendo indevida sua
determinação com o objetivo de suprir o encargo probatório do contribuinte, o
que configuraria a inversão ilegal do ônus da prova.
Esse é também o posicionamento do CARF, conforme o acórdão citado a seguir:
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A realização de perícias e diligências tem por finalidade a elucidação de questões
que suscitem dúvidas para o julgamento da lide, não podendo ser utilizada para a
produção de provas que a impugnante deveria trazer à colação junto com a
impugnação.
(Acórdão no 2202-003.550, 2a Câmara, 2a Turma Ordinária, 20/09/2016)
Ademais, os argumentos esposados pela defesa foram enfrentados neste voto,
não restando dúvidas para o julgamento da lide. Portanto, a diligência mostra-se
prescindível, pelo que se indefere o pedido.

Por fim, importa registrar que a Sustentação Oral apresentada pela Recorrente na
modalidade de vídeo apresentou problemas técnicos (sem áudio).
Conclusão
Assim, diante todo o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.505 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723275/2011-11
17

Fl. 498
DF CARF MF
Original